Tribunal: CARF
Processo: 13854.000162/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2005
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de saldo credor de créditos presumidos da agroindústria do PIS e da Cofins somente passou a ser permitida para os fatos geradores ocorridos a partir do ano calendário de 2006 e sob determinadas condições.
Os descontos de créditos presumidos da agroindústria se limitam aos insumos adquiridos de pessoas físicas ou recebidos de cooperado pessoa física, desde que utilizados na produção de mercadorias destinadas à alimentação humana e/ ou animal.
COMBUSTÍVEIS. CANA-DE-AÇÚCAR. PRODUÇÃO AGRÍCOLA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com combustíveis utilizados na produção da cana-de-açúcar, matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos industrializados sujeitos à tributação da contribuição pelo regime não cumulativo, dão direito ao desconto de créditos da contribuição, passíveis de dedução do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor.
ADUBOS. FERTILIZANTES. CALCÁRIO. DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com adubos, fertilizantes, calcário e defensivos agropecuários não dão direito ao desconto de créditos da contribuição pelo fato de que, nas suas aquisições, não houve pagamento da contribuição, uma vez que suas vendas estão sujeitas à alíquota 0 (zero).
FRETES. TRANSPORTE. CANA-DE-AÇÚCAR. LAVOURA/USINA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com fretes para o transporte da cana-de-açúcar da lavoura para a usina integram o custo da matéria-prima dos produtos fabricados e vendidos e dão direito ao desconto de créditos da contribuição nos termos do inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. AQUISIÇÃO.
Por força do disposto no disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-se, essa decisão do STF no julgamento do RE no 599.316/SC, com repercussão geral, para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os encargos de depreciação dos bens utilizados na produção dos bens destinados a venda.
MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos das mercadorias adquiridas com o fim de exportação não dão direito à empresa exportadora de descontar créditos sobre os custos de suas aquisições; o desconto de créditos sobre tais operações é vedado expressamente por lei.
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. INCLUSÃO NO CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
Consoante decisão do STF no julgamento do RE no 627.815/PR, com repercussão geral, as variações cambiais ativas decorrentes de liquidação de contrato de cambio de exportação de mercadorias integram o total destas receitas e, portanto, devem ser incluídas no cálculo do rateio proporcional para a apuração dos créditos descontados dos custos/despesas vinculados ao mercado externo.
INDUSTRIALIZAÇÃO. ÁLCOOL CARBURANTE. MERCADO INTERNO. NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A documentação carreada aos autos, notas fiscais de venda, comprova que o álcool vendido no mercado interno, com o fim específico de exportação, foi para fins carburante, cujas operações estão sujeitas ao regime cumulativo.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2005
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.000162/2005-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.584 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
ANDRADE AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2005
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de saldo credor de créditos presumidos da agroindústria do PIS
e da Cofins somente passou a ser permitida para os fatos geradores ocorridos a
partir do ano calendário de 2006 e sob determinadas condições.
Os descontos de créditos presumidos da agroindústria se limitam aos insumos
adquiridos de pessoas físicas ou recebidos de cooperado pessoa física, desde
que utilizados na produção de mercadorias destinadas à alimentação humana e/
ou animal.
COMBUSTÍVEIS.
CANA-DE-AÇÚCAR.
PRODUÇÃO
AGRÍCOLA.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com combustíveis utilizados na produção da cana-de-
açúcar, matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos industrializados
sujeitos à tributação da contribuição pelo regime não cumulativo, dão direito ao
desconto de créditos da contribuição, passíveis de dedução do valor calculado
sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo
credor.
ADUBOS.
FERTILIZANTES.
CALCÁRIO.
DEFENSIVOS
AGROPECUÁRIOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com adubos, fertilizantes, calcário e defensivos agropecuários não
dão direito ao desconto de créditos da contribuição pelo fato de que, nas suas
aquisições, não houve pagamento da contribuição, uma vez que suas vendas
estão sujeitas à alíquota 0 (zero).
FRETES.
TRANSPORTE.
CANA-DE-AÇÚCAR.
LAVOURA/USINA.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com fretes para o transporte da cana-de-açúcar da lavoura
para a usina integram o custo da matéria-prima dos produtos fabricados e
vendidos e dão direito ao desconto de créditos da contribuição nos termos do
inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.000162/2005-61
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000162/2005-61

ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
AQUISIÇÃO.
Por força do disposto no disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, essa decisão do STF no julgamento do RE no 599.316/SC, com
repercussão geral, para reconhecer o direito de o contribuinte descontar
créditos sobre os encargos de depreciação dos bens utilizados na produção dos
bens destinados a venda.
MERCADORIAS
ADQUIRIDAS
COM
O
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos das mercadorias adquiridas com o fim de exportação não dão direito
à empresa exportadora de descontar créditos sobre os custos de suas
aquisições; o desconto de créditos sobre tais operações é vedado expressamente
por lei.
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO
PROPORCIONAL.
CRÉDITOS.
INCLUSÃO
NO
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
Consoante decisão do STF no julgamento do RE no 627.815/PR, com
repercussão geral, as variações cambiais ativas decorrentes de liquidação de
contrato de cambio de exportação de mercadorias integram o total destas
receitas e, portanto, devem ser incluídas no cálculo do rateio proporcional para
a apuração dos créditos descontados dos custos/despesas vinculados ao
mercado externo.
INDUSTRIALIZAÇÃO. ÁLCOOL CARBURANTE. MERCADO INTERNO.
NOTAS
FISCAIS.
COMPROVAÇÃO.
CRÉDITOS.
PRESUNÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A documentação carreada aos autos, notas fiscais de venda, comprova que o
álcool vendido no mercado interno, com o fim específico de exportação, foi
para fins carburante, cujas operações estão sujeitas ao regime cumulativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2005
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos,
em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
suscitadas preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos
com: 1) aquisição de combustíveis utilizados na produção da cana-de-açúcar; 2) serviços de
fretes utilizados no transporte de cana-de-açúcar da lavora para a usina; e, 3) encargos de
depreciação sobre bens do ativo imobilizado, discriminados nas Planilhas às fls. 736/737,
constantes na primeira coluna sob a descrição “Num Bem: 4544 a 4570”, e na ultima coluna
classificados como: “imobilizado de produção agrícola”, bem como, reconhecer o direito de
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000162/2005-61

incluir os valores das variações cambiais ativas decorrentes de contrato de câmbio de exportação
de mercadorias no valor total das receitas de exportação.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza
Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Belo
Horizonte/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) às fls. 02.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP não reconheceu o
direito do contribuinte ao ressarcimento pleiteado e, consequentemente, não homologou a
Dcomp, conforme Despacho Decisório às fls. 764/765.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando em síntese: 1) indevida apuração dos créditos por
amostragem; 2) presunção, quanto à finalidade do álcool exportado; 3) improcedência da decisão
impugnada; 4) do regime tributário aplicável às receitas de exportação do álcool; 5) da indevida
glosas de créditos sobre a aquisição de insumos: 5.1) presumido sobre aquisição de cana-de-
açúcar de pessoa física; 5.2) adubos e/ ou fertilizante; 5.3) serviços de transporte; 5.4) óleo diesel
combustível 5.5) depreciação de máquinas e equipamentos; e, 6) a improcedência do lançamento
cumulativo e a necessidade de diligência.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 02-63.121, às fls. 853/878, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2005
ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTE. PRESUNÇÃO DA FINALIDADE.
DESCABIMENTO.
Tendo a autoridade fiscal se baseado na documentação exibida pela própria contribuinte
durante o procedimento fiscal, não há que se falar em presunção da finalidade do álcool
exportado.
ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTE A receita auferida pela pessoa jurídica
produtora de álcool para fins carburantes não está sujeita à incidência não-cumulativa
do PIS/Cofins.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Consideram-se insumos, para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS
não-cumulativo e da Cofins não-cumulativa, os bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas, utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda. No caso de bens, para que estes possam ser considerados
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000162/2005-61

insumos, é necessário que sejam consumidos ou sofram desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida sobre o
serviço que está sendo prestado ou sobre o bem ou produto que está sendo fabricado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUÇÃO DE CANA-DE-
AÇÚCAR.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na
determinação do PIS e da Cofins devidos sobre as receitas auferidas com vendas de
açúcar e de álcool produzidos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
FRETES. PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Os dispêndios com a aquisição de combustíveis utilizados em máquinas, equipamentos
e veículos empregados no cultivo e transporte da cana-de- açúcar, assim como fretes e
transporte dessa cana-de-açúcar não se caracterizam, para fins de apuração de créditos
na forma do art.3o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, como
dispêndios com insumos da industrialização do açúcar e do álcool.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO.
Com a edição da Lei no 10.865, de 2004, somente poderão ser aproveitados os créditos
dos encargos de depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio de 2004. Assim, tendo em vista que a data de aquisição
do bem do ativo imobilizado, assim como a sua utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços é condição expressa em lei para que se
possa apropriar os respectivos créditos, a comprovação desses elementos se faz
necessária.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O crédito presumido estabelecido consoante o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, não
pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente
para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não-cumulativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2005
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA DO DÉBITO INDEVIDAMENTE
COMPENSADO.
Não se confunde a constituição do crédito tributário efetuado por autoridade fiscal com
a mera cobrança, prevista no § 7o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, do crédito
tributário constituído por confissão de dívida, conforme previsto no § 6o do artigo 74 da
mesma Lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2005
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei
para a sua ocorrência.
PROCEDIMENTO POR AMOSTRAGEM. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO.
A escolha do critério para proceder a investigação fiscal situa-se na competência da
autoridade administrativa. O termo “por amostragem” apenas ressalva que não foram
verificadas todas as operações realizadas pelo contribuinte, não implicando em
presunção por parte da auditoria. Não cabe falar em presunção quando há nos autos
provas suficientes e concretas dos fatos apurados.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000162/2005-61

Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia com o
intuito de produzir provas que deveriam ser apresentadas na impugnação.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO.
A apresentação de prova documental deve ser feita durante a fase de impugnação,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que se reconheça o seu direito ao ressarcimento/compensação do crédito financeiro
declarado/compensado e, consequentemente, seja homologada a Dcomp, alegando, em síntese,
que tem direito de descontar créditos sobre: 1) aquisições de cana-de-açúcar de pessoas físicas
(presumidos da agroindústria), nos termos do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, bem como a
compensação do saldo credor destes créditos com débito tributário vencido, conforme previsto
no art. 56-A desta mesma Lei; 2) aquisições de bens utilizados na produção agrícola da cana-de-
açúcar: combustíveis, adubos, calcário, fertilizantes e defensivos; 3) fretes no transporte de cana
própria e de outras mercadorias (transporte interno), matérias-primas (cana-de-açúcar) de
produção própria e mercadorias diversas; em relação a estes dois itens, invocou o princípio da
não cumulatividade das contribuições e que tais bens e serviços são essenciais ao
desenvolvimento de sua atividade econômica; 4) depreciação de bens do ativo imobilizado,
utilizados na produção; alegou que todos os bens são empregados diretamente no seu processo
produtivo, sendo irrelevante a data em que foram adquiridos; o direito não pode ser limitado aos
bens adquiridos depois de maio de 2004, esta limitação temporal é ilegal e fere o princípio da
não cumulatividade; 5) aquisições de mercadorias recebidas com o fim específico de exportação,
a limitação ao desconto sobre tais aquisições se fundamenta em dois critérios; i) a qualificação
da empresa vendedora como comercial exportadora; e, ii) a aquisição com o fim específico de
exportação; contudo a recorrente não se enquadra em nenhum desses requisitos, sequer possui
em seu objeto social a atividade de empresa comercial exportadora; 6) o direito de incluir na
receita de exportação os valores da variação cambial ativa, decorrentes das exportações, tendo
em vista que, de fato, correspondem a receitas de exportação e não financeiras, inclusive, esse é
o entendimento do STF no julgamento do RE 627.715; e, 7) industrialização de álcool
carburante; segundo seu entendimento, a Fiscalização presumiu que o álcool exportado era
carburante, mas ao contrário do seu entendimento, foi exportado sob a rubrica “outros fins”; ao
final, requereu a realização de diligência e a juntada de documentos suplementares para
comprovar seu direito e a regularidade da compensação efetuada e, ainda, a intimação do
subscritor desse recurso da data do seu julgamento.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminares.
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000162/2005-61

A recorrente requereu a baixa dos autos à unidade de origem para realização de
diligência e juntada de documentos suplementares e, ainda, solicitou a intimação do subscritor do
recurso da data do seu julgamento.
De acordo com o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o impugnante
deve expor na impugnação/recurso os motivos que justificam a realização de diligência e
formular os quesitos referentes aos exames desejados. No presente caso, isto não ocorreu.
Já a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação. A
juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida, mediante petição em que
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do § 4o,
aquele artigo. Também, essa exigência não foi atendida.
E finalmente, quanto à intimação do patrono da data do julgamento do recurso
voluntário, inexiste previsão legal. Segundo o art. 127 do CTN, as intimações devem ser
enviadas para o domicílio tributário eleito pelo contribuinte. Considera-se domicílio tributário
eleito, o endereço fornecido à RFB para fins cadastrais.
Assim, rejeitos os todos esses pedidos.
II) Mérito.
As matérias opostas nesta fase recursal abrangem o direito de o contribuinte
descontar créditos sobre os custos/despesas com: 1) aquisição de cana-de-açúcar de pessoas
físicas (presumidos da agroindústria) e sua compensação; 2) combustíveis, adubo, calcário,
fertilizantes e defensivos; 3) fretes no transporte de cana própria e de outras mercadorias; 4)
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado; 5) mercadorias adquiridas com finalidade
específica de exportação; 6) inclusão dos valores da variação cambial ativa na receita de
exportação; e, 6) suposta industrialização de álcool carburante.
A Lei no 10.637/2002 que instituiu regime não cumulativo para o PIS, vigente à
época dos fatos geradores, objetos do PER/Dcomp em discussão, assim dispunha, quanto ao
desconto de créditos desta contribuição:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
VI - máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos
destinados à venda, bem como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado;
(...).
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...);
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000162/2005-61

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...);
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
(...).
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...).
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Posteriormente foram instituídas outras leis sobre as contribuições não
cumulativas, dentre elas:
-Lei no 10.925, 23/07/2004, que trata do crédito presumido da agroindústria, com
vigência a partir de 1o de agosto de 2004, em relação a este crédito, assim dispondo:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000162/2005-61

art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
-Lei no 12.350/2010 que dispõe sobre o ressarcimento de saldo credor de créditos
presumidos da agroindústria do PIS e da Cofins, estabelece:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006
na forma do § 3o da Lei no 10.925, de 23 de julho 2004, existentes na data de publicação
desta Lei, poderá: (Incluído pela Medida Provisória no 517, de 2010).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria; (Incluído pela Medida Provisória no 517, de 2010).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(Incluído pela Medida Provisória no 517, de 201).
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Medida Provisória no 517, de
2010).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei; (Incluído pela Medida
Provisória no 517, de 2010).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de
janeiro de 2012. (Incluído pela Medida Provisória no 517, de 2010).
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado
o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, §§ 8o e
9o do art. 3o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluído pela
Medida Provisória no 517, de 2010).
Segundo os dispositivos citados e transcritos, as aquisições de bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda, geram créditos da contribuição.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus
procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União Federal,
quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000162/2005-61

termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial com produção
verticalizada que tem como atividades econômicas, dentre outras, a produção e comercialização
por conta própria ou de terceiros, de açúcar e álcool, a exploração agrícola e pecuária em geral,
em terras próprias e de terceiros.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, a
decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR e a nota da PGFN e, ainda, a atividade econômica
desenvolvida pelo contribuinte, no período objeto do PER/Dcomp em discussão, passemos à
análise de cada uma das matérias opostas nesta fase recursal.
1) Descontos de créditos presumidos da agroindústria e sua compensação
A recorrente pleiteia o reconhecimento do seu direito de descontar créditos
presumidos da agroindústria sobre os custos com aquisições de matéria-prima (cana-de-açúcar)
de pessoas físicas, nos termos do artigo 8o, § 3o da IN/SRF 660/2006, bem como da compensação
do saldo credor.
Segundo, o disposto nos artigos 8o e 15 da Lei no 10.925/2004, citados e
transcritos anteriormente, no período objeto do fato gerador do PER/Dcomp em discussão, o
crédito presumido da agroindústria somente podia ser utilizado para a dedução dos valores das
contribuições calculadas sobre o faturamento mensal nos respectivos períodos de apuração.
O ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral de créditos presumidos
da agroindústria do PIS e da Cofins, somente passou a ser permitido para os fatos geradores
ocorridos a partir do ano calendário de 2006, sob determinadas condições, conforme previsto no
artigo 56-A, caput, da Lei no 12.350/2010, citados e transcritos anteriormente.
No presente caso, o fato gerador dos créditos presumidos ocorreu em junho de
2005; assim, correta a glosa do valor do crédito presumido da agroindústria do valor do crédito
financeiro declarado/compensado no PER/Dcomp em discussão.
Ressaltamos ainda que, segundo o disposto no artigo 8o, caput, da Lei no
10.925/2004, citado e transcrito anteriormente, o direito ao desconto de créditos presumidos da
agroindústria, a título de PIS e Cofins, se aplica apenas e tão somente aos insumos utilizados na
produção de mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou
animal. No presente caso, a recorrente produz mercadoria destinada à alimentação humana,
açúcar demerara, cristal e outros tipos, e destinada para outros fins, álcool carburante, anidro e
hidratado. Conduto, em momento algum, a recorrente demonstrou que os créditos glosados
foram descontados de insumos utilizados na produção de mercadorias destinadas à alimentação
humana e/ animal.
2) Os custos/despesas incorridos com bens utilizados no plantio da cana-de-açúcar
No recurso voluntário, a recorrente impugnou a glosa dos créditos descontados
sobre os custos incorridos com combustíveis, adubos, calcário, fertilizantes e defensivos, sob a
alegação de que foram utilizados no plantio da cana-de-açúcar e no processo produtivo agrícola.
O inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002, citado e transcrito anteriormente.
prevê o desconto de créditos sobre os custos dos bens e serviços utilizados como insumos no
processo produtivo da pessoa jurídica; já o inciso II do § 2o, desse mesmo artigo, veda o
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000162/2005-61

desconto de créditos sobre a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
Assim, de conformidade com os referidos dispositivos legais e levando-se em
conta o conceito de insumos, para efeitos de desconto da contribuição, dada pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR e, ainda, as atividades econômicas desenvolvidas pelo
contribuinte, a glosa dos créditos sobre os custos com combustíveis utilizados na produção da
cana-de-açúcar (custeio agrícola) deve ser revertida.
Já em relação ao desconto dos créditos sobre adubos, calcário, fertilizantes e
defensivos, a glosa deve ser mantida, em face do disposto no inciso II do § 2o do art. 3o, da Lei no
10.833/2003, citados e transcritos anteriormente, tendo em vista que nas suas aquisições não
houve o pagamento da contribuição.
A Lei no 10.925/2004 reduziu a 0 (zero) as alíquota do PIS e da Cofins incidentes
nas operações de vendas dos referidos insumos, a partir de 1o de agosto de 2004, assim dispondo:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência) (Vide
Decreto no 5.630, de 2005)
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002,e suas matérias-primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-
primas;
III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o
disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003,e produtos de natureza biológica
utilizados em sua produção;
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
3) Fretes no transporte de cana-de-açúcar de produção própria e outras
mercadorias
A recorrente reclama direito ao desconto de créditos sobre os fretes incorridos
com o transporte da cana-de-açúcar das lavoura para a indústria e também no transporte de
outras mercadorias.
Os custos com fretes para o transporte da cana-de-açúcar integra o custo da
matéria prima dos produtos industrializados e vendidos (açúcar, álcool, etc.) e, portanto, dão
direito ao desconto de créditos, nos termos do inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre tais fretes deve ser revertida.
Já em relação ao frete para o transporte de outras mercadorias, a recorrente não as
identificou, ou seja, não informou espécie e natureza. Assim, não há elementos que permitam
enquadrá-las no conceito de insumos, seja nos termos do inciso II do referido artigo 3o, seja na
definição do STJ no REsp no 1.221.170/PR.
Assim, a glosa sobre o frete de outras mercadorias deve ser mantida.
4) Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
A recorrente defende a reversão das glosas dos créditos sobre os encargos de
depreciação dos bens do ativo imobilizado, sob os argumentos de que todos os bens são
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000162/2005-61

utilizados no seu processo produtivo e que, independentemente, terem sido adquiridos antes ou
depois de 30/04/2004, faz jus aos créditos.
O direito de descontar créditos da contribuição sobre os encargos de depreciação
de bens do ativo imobilizado, utilizados no processo de produção dos bens fabricados e
vendidos, foi inicialmente previsto no inciso VI do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, c/c o
disposto no inciso III do § 2o, deste mesmo artigo, todos transcritos anteriormente, sem quaisquer
condições.
Posteriormente, em 30/04/2004, foi aprovada e publicada a Lei no 10.865/2004,
dispondo sobre o PIS/Pasep e sobre a Cofins, vedando o desconto de créditos sobre encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado, adquiridos até 30/04/2004, assim dispondo:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da publicação
desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio.
(...).
No entanto, em decisão recentíssima, no RE no 519.316/SC, transitada em julgado
em 20/04/2021, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que
inconstitucional o artigo 31, caput, dessa lei, conforme ementa reproduzida a seguir:
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO –LIMITAÇÃO – LEI
No 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou
o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até
30 de abril de 2004.
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. ART. 31 DA LEI No 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE.
A limitação temporal do aproveitamento dos créditos decorrentes das aquisições de bens
para o ativo imobilizado realizadas até 30 de abril de 2004, no regime não-cumulativo
do PIS e COFINS, ofende os princípios constitucionais do direito adquirido, da
irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e da não-surpresa.
Declarada a inconstitucionalidade o art. 31 da Lei no 10.865/05 pela Corte Especial
deste Tribunal.
Assim, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-
se, essa decisão do STF para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os
encargos de depreciação das bens utilizados na produção na produção da cana-de-açúcar,
discriminados na planilha “DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS, INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO
ADQUIRIDOS A PARTIR DE 01 105/2004, PARA SEREM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE BENS
DESTINADOS A VENDA OU NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, às fls. 736/737, constantes na
primeira coluna sob a descrição “Num Bem: 4544 a 4570”, e na ultima coluna classificados
como: “imobilizado de produção agrícola”, mantendo-se a glosa efetuada pela Fiscalização
sobre os demais bens.
5) Mercadorias adquiridas com finalidade específica de exportação
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000162/2005-61

As mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, tanto pelas
Trading Companies e Empresas Comerciais Exportadoras, como outras empresas que exportam
mercadorias, ainda que eventualmente, não dão direito a estas empresas de descontar créditos
sobre tais aquisições, tendo em vista que o direito de descontar créditos é da empresa industrial
que as produziu e as vendeu no mercado interno com aquele fim específico.
Segundo o artigo 6o, inciso III, da Lei no 10.833/2003, citados e transcritos
anteriormente, a Cofins não incidirá sobre as receitas de vendas de mercadoria para empresa
comercial exportadora com o fim específico de exportação. Já o § 1o, incisos I e II, prevê que a
pessoa jurídica produtora/vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma do artigo 3o,
dessa mesma lei, para dedução do valor da contribuição e, se apurar saldo credor, este poderá ser
objeto de Per/Dcomp. Consta expressamente do § 4o que o direito de utilizar o crédito de acordo
com o § 1o não beneficia a empresa exportadora.
Consta expressamente do artigo 9o daquela lei, que a empresa exportadora que
houver adquirido mercadorias de outra pessoa jurídica, com o fim específico de exportação para
o exterior, que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal
pela vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento de
todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora.
O direito de descontar os créditos de insumos vinculados à exportação da
mercadoria produzida e exportada de forma indireta é do produtor, independentemente, se a
exportação se deu via Trading Company, Comercial Exportadora ou outra empresa. O que
importa é a exportação da mercadoria.
Assim, mantem-se a glosa dos créditos descontados sobre os custos de aquisições
de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação.
6) Inclusão dos valores da variação cambial ativa na receita de exportação
A inclusão de receitas decorrentes de variação cambial ativa, decorrentes de
liquidação de contrato de câmbio de exportação de mercadorias, já foi objeto de apreciação e
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos da decisão proferida no RE no
627.815/PR, com repercussão geral, reconhecendo o direito de o exportador incluir tais receitas
no total das receitas de exportação, para efeitos tributários, conforme ementa reproduzida a
seguir:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado
aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do
processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no
exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de
moedas.
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei
Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração
constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as
receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000162/2005-61

consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A
intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim
de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de
outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita
decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de
produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
Assim, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-
se, essa decisão do STF para reconhecer o direito de o contribuinte incluir no total das receitas de
exportação, as variações cambiais ativas decorrentes da liquidação de contratos de câmbio de
exportação de mercadorias.
7) Glosa de créditos supostamente vinculados à industrialização de álcool
carburante
A recorrente alega que a Fiscalização presumiu que o álcool exportado era
carburante e, portanto, não estava sujeito ao regime não cumulativo e, consequentemente, não
daria direito a descontar créditos.
Segundo seu entendimento, caberia à Fiscalização comprovar que o álcool
exportado era carburante, contudo, não há elementos nos autos para demonstrar e fundamentar
tal conclusão. Ao contrário, os documentos acostados por ela, notas fiscais, comprovam que o
álcool foi exportado sob a rubrica “outros fins”.
No presente caso, as exportações do álcool cujos créditos foram glosados pela
Fiscalização, conforme demonstrado e provado na Informação Fiscal às fls. 750/763, parte
integrante do despacho decisório, correspondem às Notas Fiscais no 110.770 às fls. 628 e no
92.187 cuja cópia não foi apresentada pelo contribuinte, apesar de intimado e reintimado a
apresentá-la.
Na Nota Fiscal no 110.770, venda de álcool para a Cia Importadora e Exportadora
Coimex, a descrição do produto é “ALCOOL E. ANIDRO CARBURANTE” e no campo/quadro
“DADOS ADICIONAIS” contem a anotação “ALC 0017-0406”, ou seja o numero do contrato de
compra e venda do álcool. Além disto, a cópia do Contrato de Compra e Venda ALC 0017-
04/0506 às fls. 428/435, comprova que o álcool exportado foi carburante. Nele, às fls. 429 consta
expressamente: “CONTRATO DE FORNECIMENTO DE .ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO
CARBURANTE N° ALC 0017-04/0506 ("CONTRATO”).
Já, em relação à Nota Fiscal no 92.188, conforme já destacado, intimado e
reintimado a apresentar cópia desta nota, o contribuinte não atendeu à intimação. A apresentação
da cópia dessa nota é imprescindível para se verificara qual a destinação e a natureza do álcool
exportado e/ ou destinado à exportação, bem como da identificação do contrato de compra e
venda.
Assim, demonstrado e provado que o álcool industrializado e exportado, de fato,
foi álcool carburante (anidro/metanol), a glosa efetuada pela Fiscalização deve ser mantida.
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.584 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000162/2005-61

Em face do exposto, rejeito as suscitadas preliminares e, no mérito, dou
provimento parcial ao recurso voluntario para reconhecer o direito de o contribuinte descontar
créditos sobre os custos/despesas incorridos com: 1) aquisição de combustíveis utilizados na
produção da cana-de-açúcar; 2) serviços de fretes utilizados no transporte de cana-de-açúcar da
lavora para a usina; e, 3) encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado,
discriminados nas Planilhas às fls. 736/737, constantes na primeira coluna sob a descrição “Num
Bem: 4544 a 4570”, e na ultima coluna classificados como: “imobilizado de produção
agrícola”, bem como, reconhecer o direito de incluir os valores das variações cambiais ativas
decorrentes de contrato de câmbio de exportação de mercadorias no valor total das receitas de
exportação.
Ressaltamos que, na apuração dos créditos, ora reconhecidos, a autoridade
administrativa deverá levar em conta que a recorrente produz mercadorias sujeitas ao regime não
cumulativo (açúcar) e ao regime cumulativo (álcool carburante), assim o rateio proporcional
deverá ser feito de conformidade com o disposto nos §§ 7o; 8o; e 9o do artigo 3o da Lei no
10.637/2002.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital